Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À INABILITAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SEM VIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME OBJETIVO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia inabilitado em certame contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado para impugnar ato da Comissão Permanente de Julgamento Cadastral do BRB. 1.1. O escritório fora inabilitado em processo seletivo para prestação de serviços advocatícios sob a alegação de não comprovação adequada de experiência técnica mínima exigida em edital, consistente em atuação em 710 processos judiciais na defesa de instituições financeiras. 1.2. O agravante alega suficiência da documentação apresentada, composta por atestados de capacidade técnica, certidões de militância e planilhas de processos, sustentando que a exigência editalícia teria sido atendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da documentação apresentada pelo agravante para comprovação da experiência técnica exigida no edital, especialmente quanto à possibilidade de substituição dos atestados de capacidade técnica por certidões de militância emitidas pelos tribunais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula editalícia exige, de forma cumulativa, a comprovação da atuação mínima em 710 processos na defesa de instituições financeiras, mediante atestados ou certidões de capacidade técnica de pessoa jurídica de direito público ou privado – decorrentes de representação às instituições financeiras -, contendo o número do processo, identificação do advogado atuante e outras informações, sendo permitida a apresentação de certidões de militância como documento complementar, e não substitutivo. 3.1. A certidão de militância, por si só, não comprova o vínculo objetivo entre o advogado e a instituição financeira representada, tampouco a prestação efetiva dos serviços, sendo, portanto, insuficiente para suprir a ausência de atestados de capacidade técnica.
4. A documentação apresentada pelo agravante não demonstrou, de forma objetiva, o liame entre o escritório e instituições financeiras nos 710 processos exigidos, tampouco se mostrou passível de aferição precisa por parte da Comissão julgadora.
5. A interpretação sistemática do edital e das respostas fornecidas pela Comissão indicam que a documentação não atende, de forma substitutiva, mas apenas complementar/suplementar, os requisitos exigidos.
6. Alegações genéricas quanto à motivação do ato administrativo, legalidade e razoabilidade não foram devidamente fundamentadas ou articuladas com os pedidos recursais, sendo insuficientes para infirmar a conclusão administrativa de inabilitação.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito invocado, inviável o deferimento da tutela de urgência recursal ou a concessão da segurança pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A certidão de militância emitida por tribunais pode ser utilizada apenas como documento complementar ao atestado de capacidade técnica, não podendo substituí-lo integralmente.
2. A comprovação de capacidade técnica exigida em edital de licitação deve demonstrar, de forma objetiva, o liame entre o escritório e a instituição financeira representada, com base em documentos idôneos e verificáveis.
3. A interpretação sistemática de cláusulas editalícias deve considerar o conjunto probatório exigido, não se admitindo interpretação que fragilize os critérios técnicos fixados para aferição da qualificação profissional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; EOAB (Lei 8.906/94), art. 15, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma. TJDFT, Acórdão 675266, 20100111857597APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL.